Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EXTENSÃO AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da apreensão das seguintes substâncias ilícitas: 32 (trinta e duas) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 481,32g (quatrocentos e oitenta e um gramas e trinta e dois centigramas); 01 (uma) porção de MDMA com massa líquida de 0,83g (oitenta e três centigramas); 04 (quatro) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 45,25g (quarenta e cinco gramas e vinte e cinco centigramas); e 12 (doze) comprimidos de Rohypnol.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. No âmbito dos embargos infringentes, o Tribunal não se vincula ao voto vencido ou à conclusão predominante, sendo cabível a adoção de uma solução intermediária quanto à matéria, desde que observados os limites do objeto da divergência.
4. Encontrando-se o corréu que não recorreu em idêntica situação processual à do embargante, é imperiosa a extensão do julgado a ele, reduzindo-se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria para a fração de 1/6 (um sexto), por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.
5. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos para que prevaleça, em parte, os votos majoritários, a fim de, mantida a condenação do embargante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, manter a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, mas reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. Estendidos, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, os efeitos do julgamento ao corréu que não recorreu, de forma a reduzir a sua pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.